Tribunal: STF
Processo: RE 1531506
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nelzira Maria Santos dos Reis, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim fundamentado:  



    “Voto conjunto dos processos 5003263-74.2023.4.02.5005 ajuizado por NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS e 5004448-84.2022.4.02.5005 ajuizado por SILVANE APARECIDA PEREIRA, tendo em vista que ambos visam obter pensão por morte relativa ao óbito de Paulo Roberto dos Reis, ocorrido em 19/07/2022.



    No processo 5003263-74.2023.4.02.5005, NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS e SILVANE APARECIDA PEREIRA interpõem recurso inominado (Eventos 61 e 63) contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte.



    SILVANE APARECIDA PEREIRA alega que comprova união estável com o de cujus, por 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, e 21 (vinte e um) dias, período de 26/10/2019 a 19/07/2022 e com convivência pública, conforme TABELA DEMONSTRATIVA DO PERÍODO CRONOLÓGICO DA UNIÃO ESTÁVEL SILVANE APARECIDA PEREIRA e PAULO ROBERTO DOS REIS (Evento 32 - 5003263- 74.2023.4.02.5005/ES). Requer a reforma da sentença e a concessão do benefício desde a sua cessação em 19/11/2022, nos termos do número "5", da alínea "c", do inciso V, do artigo 77, da Lei 8.213/91, a partir da data do óbito 19/07/2022.



    NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS sustenta que a autora era civilmente casada com o instituidor, condição essa que, ao contrário do alegado pelo INSS, se manteve até o óbito do sr. Paulo. Aduz ainda que seu marido tinha casos, não mantendo a fidelidade a ela, mas continuavam casados. Requer a reforma da sentença e a concessão do benefício.



    No processo 5004448-84.2022.4.02.5005, SILVANE APARECIDA PEREIRA interpõe recurso inominado (Evento 57) visando a concessão da pensão por morte em período superior a 4 meses, que lhe fora concedido administrativamente, sob o fundamento de que a união estável com o Sr. Paulo teve duração de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, e 21 (vinte e um) dias, período de 26/10/2019 a 19/07/2022.



    Eis o breve relatório.



    A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 416 STJ).



    A TNU, no julgamento do tema n. 226, em 26/3/2021, fixou seguinte tese: "A dependência econômica do cônjuge ou do companheiro relacionados no inciso I do art. 16 da Lei 8.213/91, em atenção à presunção disposta no S4 0 do mesmo dispositivo legal, é absoluta".



    Assim, a prova de união estável deve observar os seguintes critérios:



    (a) se o óbito ocorrer até 17/01/2019: pode ser exclusivamente testemunhal, (Sum. 63 da TNU);



    (b) se o óbito ocorrer entre 18/01/2019 e 17/06/2019: exige início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito (período de vigência da MP n o 871/2019);



    (c) se o óbito ocorrer após 18/06/2019: exige início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento (art. 16, S 5 0 , da Lei n o 8.213/91).



    Na análise do processo 5003263-74.2023.4.02.5005, a autora NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS requer pensão por morte em razão do falecimento de Paulo Roberto dos Reis, em 19/07/2022 (evento 1, PROCADM3, fl. 9), alegando ser casada e dependente econômica do falecido.



    Para comprovar que manteve casada com o falecido até a data do óbito, ela apresentou os seguintes documentos:



    -fls. 9 do PAD evento l, DOC3(N): certidão de óbito de Paulo, indicando estado civil Casado com Nelzira e endereço Rua São Francisco, 172, Irmãos Fernandes, Barra de São Francisco;



    - fls. 10/11 do PAD evento l, DOC3(N): certidão de casamento contraído em 27/12/2013 entre Paulo e Nelzira;



    -fls. 12/14 do PAD evento l, DOC3(N): declaração da Associação Recreativa Barra de São Francisco apontando que Nelzira era associada/dependente de Paulo desde 22/01/2009 até o falecimento;



    -fls. 15/16 do PAD evento l, DOC3(N): Moção de Pesar da Câmara de Vereadores de Barra de São Francisco ante o falecimento de Paulo, indicando o nome de sua esposa Neuzira;



    -fls. I do evento 23, DOC2(N): conta de energia em nome de Nelzira, rel. mês 05/2023 e endereço Rua São Francisco, s/n, Irmãos Fernandes, Barra de São Francisco, sem comprovante de pagamento;



    -fls. 2/3 do evento 23, DOC2(N). carta do SERASA EXPIRIAN endereçada a Paulo, na Rua São Francisco, 172, Barra de São Francisco, emitida em 06/09/2022 (após o óbito);



    - fls. 10 do evento 23, DOC2(N). declaração do IPAJM emitida em 17/08/2022 informando ser Nelzira a única dependente previdenciária de Paulo, "na qualidade de conjuge "



    - fls. 12 do evento 23, DOC2(N): recibo de pagamento em nome de Nelzira acerca de débitos deixados por Paulo junto à mercearia, pago em 15/10/2022;



    - fls. 13/14 do evento 23, DOC2(N): carta do Consórcio Honda em nome de Paulo e endereçada à Rua São Francisco, 172, Barra de São Francisco, datada de 27/08/2022 (após o óbito);



    -fls. 17/18 do evento 23, DOC2(N): solicitação de encerramento da conta bancária e poupança em nome de Paulo junto ao Banco Banestes, assinada por Nelzira em 18/08/2022;



    - no evento 23, duas fotos apontando a Sra. Nelzira junto ao caixão, no velório;



    - evento 50, DOC2(N): Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Barra de São Francisco onde se tratou da Moção de Pesar pelo falecimento de Paulo, com menção à esposa Neuriza;



    Como se observa dos documentos acima arrolados, não há nos autos provas de manutenção do casamento da autora com o segurado falecido até a data do óbito.



    Ao contrário, as provas produzidas nestes autos e nos autos do processo 5004448-84.2022.4.02.5005 comprovam que houve uma separação de fato e que o segurado falecido passou a conviver com outra pessoa no final de 2019.



    Quanto a dependência econômica, não há nenhum documento atestou que o Sr. Paulo contribuísse financeiramente para o sustento da ex-esposa, não havendo também estipulação de alimentos quando da separação do casal, e nem comprovantes de depósito de valores feitos pelo Sr. Paulo em favor da autora. Verifico no extrato do CNNIS que a Sra. Neuriza sempre trabalhou (Evento 1, doc. 4, f. 49).



    Diante do exposto, mantenho a sentença de improcedência do pedido quanto a Sra. NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS.



    Na análise do processo 5004448-84.2022.4.02.5005, a Sra SILVANE APARECIDA PEREIRA trouxe aos autos, como prova da alegada união estável por período superior a 2 anos, os seguintes documentos:



    - evento 1, DOC14(S) documento da Secretaria Municipal de Saúde de Barra de São Francisco/ES datado de 16/09/2021 apontando Silvane e o falecido como unidade familiar residente na Rua Antonio Roas Hoebra, 237.



    - evento 1, DOC17(S), evento 1, DOC18(S), evento 1, DOC33(S), evento 1, DOC34(S), evento 1, DOC48(S) boletins de atendimento hospitalar em nome do falecido, datados de 27/09/2020, 31/12/2020, 19 e 23/05/2022, 20 e 24/01/2022, 30/09/2021, 20/01/2022, todos indicando o seu endereço como Rua Vereador Antonio Roas Hoebra - evento 1, DOC19(S), evento 1, DOC20(S), evento 1, DOC41(S), evento 17, DOC34(S), evento 17, DOC38(S) fatura de cartão de crédito em nome do falecido, relativo ao mês 12/2020, 08/2022, 07/2022 com endereço Rua Vereador Antonio Roas, 237.



    - evento 1, DOC23(S) e evento 1, DOC24(S) conta de água do endereço Rua Antonio Roas Hoebra, 237 relativo ao mês 12/2021 e comprovante de pagamento ocorrido em 19/01/2022 através da conta bancária do falecido.



    - evento 1, DOC27(S), evento 1, DOC39(S) e evento 17, DOC31, termo de confissão de dívida datado de 05/01/2022, e boletos de pagamentos de anuidade do COREN em nome do falecido, boletos datados de 30/05/2022 a 31/10/2022 e com endereço Rua Vereador Antonio Roas Hebra, 237.



    - evento 1, DOC37(S) carta do Banco Banestes endereçada ao falecido, relativa ao mês 08/2022, indicando o endereço Rua Vereador Antonio Roas, 237.



    - evento 1, DOC49(S) nota fiscal de compra de material de construção para o endereço Rua Vereador Antonio Roas, 237, emitido em 25/06/2022 e pago em 05/12/2022 pelo falecido.



    - no evento 17(S), diversas fotos em mídia social acerca do relacionamento, do mês abril/2020 em diante.



    - evento 17, DOC33(S) termo de declaração prestada pelo falecido à Polícia Federal em 05/10/2021, informando como seu endereço Rua Vereador Antonio Boas Weber, 237.



    - evento 17, DOC45(S) comprovantes de pagamento de duas parcelas do IPTU/2020 do endereço Rua Vereador Antonio Boas Hueber, 237 relativos ao mês 07/2020 e 08/2020, pagos pela conta bancária do falecido (vide o documento de fls. 17/18 do evento 23, DOC2(N));



    - documentos que atestam o endereço Rua Vereador Antonio Roas, 237 da autora Silvana: evento 1, DOC42(S), evento 1, DOC43(S), evento 1, DOC44(S), evento 1, DOC45(S) fatura de cartão de crédito relativa ao mês 08/2022, 06/2022, 03/2022, 05/2022; evento 17, DOC23(S), evento 17, DOC24(S), evento 17, DOC25(S) boletins de atendimento hospitalar datados de 30/05/2020, 10/06/2020; evento 17, DOC40(S) boleto de pagamento da anuidade COREN datado de 31/03/2023.



    - evento 01, doc. 47 - Ficha A da Secretaria Municipal de Saúde do Grupo Familiar: Silvane Aparecida Pereira, Paulo Roberto dos Reis e Kayky Pereira da Paixão – cadastro em 26/10/2019 – no endereço do casal: Rua Vereador Antônio Roas Huebra, Centro, nº 237, Município de Barra de São Francisco – ES, CEP 29.800-000, informando o óbito de Paulo Roberto dos Reis em 19/07/2022.



    - evento 17, doc.25 – assinatura de Paulo Roberto dos Reis no comprovante de visita domiciliar da Agente Comunitária de Saúde da residência do casal, na Rua Vereador Antônio Roas Huebra, Centro, nº 237, Município de Barra de São Francisco – ES, CEP 29.800-000, CEP 29.800-000, em dezembro de 2019.



    - evento 17, doc. 26, assinatura de Paulo Roberto dos Reis no comprovante de visita domiciliar da Agente Comunitária de Saúde da residência do casal, na Rua Vereador Antônio Roas Huebra, Centro, nº 237, Município de Barra de São Francisco – ES, CEP 29.800-000, CEP 29.800-000, em janeiro de 2020.



    Na análise de todas as provas juntadas, entendo que houve demonstração de união estável por período superior a 2 anos, qual seja, desde o final de 2019 até a data do óbito, especialmente através da prova de coabitação a partir de dezembro de 2019, pois a ficha de atendimento médico domiciliar contêm a assinatura do segurado falecido no mesmo endereço da autora, no período indicado.



    Acrescido à prova documental, as declarações de particulares e a prova testemunhal atestam o relacionamento amoroso entre a Sra. Silvana e o Sr. Paulo a partir do segundo semestre de 2019.



    Pois bem, sendo esses os fatos comprovados, concluo que o conjunto probatório demonstra a existência da união estável por período superior há dois anos, pois há início de prova material contemporânea corroborada pela prova testemunhal.



    Quanto ao período de pagamento do benefício, destaco que na data do óbito do Sr. Paulo, em 19/07/2022, já estava em vigor as alterações promovidas pela LEI Nº 13.135, DE 17 DE JUNHO DE 2015, que introduziu no ordenamento jurídico prazos distintos para pagamento da pensão por morte, a seguir:



    “Art. 77. .....................................................................



    § 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:



    V - para cônjuge ou companheiro:



    a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;



    b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;



    c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:



    1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;



    2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;



    3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;



    4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;



    5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;



    6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade..



    Como a autora possuía 43 anos na data do falecimento (Evento 1, doc. 11), determino a concessão do benefício de pensão por morte pelo prazo de 20 anos, a partir do óbito, devendo ser descontado o valor que já foi pago pelo INSS.



    Custas ex legis. Sem condenação em honorários advocatícios para a autora Silvane, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.



    Condeno a autora Neuzira ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, 2 0 e 3 0 , do Código de Processo Civil.



    Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso inominado de NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS e dar provimento ao recurso inominado de SILVANE APARECIDA PEREIRA para condenar o INSS ao pagamento da pensão por morte pelo prazo de 20 anos, nos termos do número “5”, da alínea “c”, do inciso V, do artigo 77, da Lei 8.213/91, descontados os valores já pegos pela autarquia federal, tudo nos termos da fundamentação supra.” (Recurso cível nº 5004448-84.2022.4.02.5005/ES, 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo do TRF 2ª Região, Rel. Juiz Fed. Leonardo Marques Lessa, j. 14.08.24)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III e 226 da Constituição da República e ao Tema nº 526 da Repercussão Geral. Alega-se, em síntese, que “No caso em tela, o casamento da recorrente com o de cujus se manteve até o óbito, conforme amplamente comprovado. Além disso, a própria mãe do instituidor afirmou que jamais conheceu Silvane, e as provas apresentadas não caracterizam uma união estável . A decisão que concedeu a pensão a Silvane Aparecida está em total desacordo com o precedente do STF, ao reconhecer uma relação adulterina como união estável.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente demanda cinge-se ao aferimento de: i) existência, ou não, de separação de fato entre o falecido  e a Nelzira Maria dos Santos Reis, ora recorrente e ii) existência, ou não, da união estável entre o falecido e Silvane Aparecida Pereira, ora recorrida. 



    Nos termos da decisão recorrida, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos entendeu que haviam provas suficientes para concluir que ocorreu separação de fato entre o falecido e a recorrente, no final do ano de 2019. O Tribunal de origem concluiu ainda, com base no arcabouço probatório constante dos autos, que havia provas suficientes da união estável entre o falecido e Silvane Aparecida Pereira, por tempo superior a dois anos.



    Nesse sentido, considerando as conclusões do Tribunal de origem de que não houve, no presente caso, simultaneidade entre os relacionamentos, isto é, não restou configurado o concubinato, inaplicável  a tese firmada no Tema nº 526 da Repercussão Geral (“É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.”)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 526. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A tese firmada no julgamento do Tema nº 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato, não se aplica ao caso dos autos, em que foi reconhecida, pela Corte a quo, a condição de companheira. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido. 6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (ARE 1355389 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21-03-2022, DJe-055 23-03-2022)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 526 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o agravo regimental de Yara da Fonseca Sobrinho, diante da manifesta falta de interesse da parte em recorrer pela inexistência de prévia análise de recurso extraordinário. 2. Em relação ao agravo regimental da União, é inaplicável ao caso concreto o Tema 526 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 669.465, de relatoria do Min. Luiz Fux, o qual trata da “possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários”, uma vez que a questão posta em debate fundou-se em matéria de fato, no caso, a dependência econômica e a existência de separação de fato, consoante as provas coligidas aos autos. 3. É inviável o processamento do apelo extremo, quando a sua análise demanda o reexame dos fatos e provas e da legislação aplicável à espécie. Incide o enunciado da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental de Yara da Fonseca Sobrinho não conhecido. Agravo Regimental da União Federal a que se nega provimento.” (ARE 925474 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-194 12-09-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente